Tribunal: STF
Processo: HC 52343
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-18
Data de publicação: 1974-06-18

Ementa:
PACIENTE PLURI-REINCIDENTE E QUE, NÃO COMPROVANDO A INEXISTÊNCIA DE
QUALQUER CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL, INSISTE, NO
PRESENTE PEDIDO, REPRODUÇÃO DE OUTRO, EM VER RECONHECIDA A EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE DE UM DOS INUMEROS CRIMES POR ELE PRATICADOS.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.